Tribunal: TJMT
Processo: 1032880-19.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032880-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), C. H. COELHO DE SOUZA - CNPJ: 26.149.712/0001-60 (APELADO), CARLOS HENRIQUE COELHO DE SOUZA - CPF: 060.372.281-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação monitória, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, sob a alegação de abandono da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve inércia processual do autor apta a caracterizar abandono da causa; (ii) se a extinção do feito sem resolução do mérito poderia ter ocorrido sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de Decidir:

O art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado antes da extinção do feito por abandono de causa. A ausência dessa intimação configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, princípios assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/88.

A jurisprudência pacífica considera nula a sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte exequente.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação monitória movida em desfavor de
C. H. Coelho de Souza – Me e Carlos Henrique Coelho de Souza
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Cooperativa defende que a r. sentença merece integral reforma, visto que foi prolatada sem a observância da exigência legal de intimação pessoal da parte autora, afrontando não apenas o CPC, mas também princípios constitucionais e processuais basilares.

Alega que o art. 485, § 1º, do CPC exige, como condição para a extinção do processo por abandono, a intimação pessoal da parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, supere a omissão. Contudo, no presente caso, verifica-se que apenas o advogado da Apelante foi intimado, não havendo qualquer comprovação de intimação pessoal da própria parte.

Segue sustentando que a extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias. Vencido esse prazo, só então deverá ocorrer a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, o que não ocorreu no presente feito, impondo-se a nulidade da sentença.

Firme nesses argumentos requer, ao final, a cassação da sentença extintiva e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Monitória interposta pela Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT, em desfavor de C. H. Coelho de Souza – Me e Carlos Henrique Coelho de Souza, visando o recebimento da importância de R$ 38.290,40 (trinta e oito mil, duzentos e noventa reais e quarenta centavos).

Durante o curso processual, o d. magistrado de origem determinou a
intimação da parte autora para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

(id. 310442880).

A parte autora pugnou pela realização de pesquisa via sistemas
Sisbajud
e
Renajud
e
Sniper
, a fim de localizar o endereço em nome da Executada. (id. 310442881).

Em seguida, o d.
magistrado entendeu pela configuração da falta de interesse da parte no prosseguimento do feito e extinguiu o processo por abandono (id.
310442885)
.

Irresignada, a financeira recorre, asseverando, em síntese, a não configuração do abandono, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida, porquanto embora tenha havido intimação para dar prosseguimento ao feito, tal ato processual não operou de forma pessoal.

Deveras, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta, o que não foi observado na espécie.

É cediço que, a ausência de tal procedimento configura violação do devido processo legal e do contraditório, princípios basilares assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem à parte o direito à ciência inequívoca dos atos processuais que exigem sua manifestação.

Ademais, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há uma questão em discussão: definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura violação ao § 1º do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO : Recurso conhecido e provido”.

(RAC n.

0000561-95.2006.8.11.0110, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J . 27.11.24 - negritei)

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025